Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PANDEMIA DE COVID-19. LEI 14.010/20. SÍNDICO. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. ELEIÇÃO POR MEIO VIRTUAL.

I – A assembleia geral extraordinária do Condomínio, realizada em 20/08/2020 por meio virtual, foi convocada por parte dos condôminos em número suficiente para atender ao quórum exigido no art. 23o da Convenção condominial, e não ficou comprovada a alegada impossibilidade técnica de participação dos demais condôminos.

II – A prorrogação do mandato do Síndico, autorizada pelo art. 12 da Lei 14.010/20, não ocorre de forma automática, por isso a eleição da nova Administração do Condomínio não representou destituição do Síndico anterior.

III – Apelação desprovida.